Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737729-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. 3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente, não pode assumir uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 4. A parte devedora-agravante impugna a avaliação, a qual requereu sem ressalvas, para utilização como prova emprestada, demonstrando atitude contraditória com a solicitação anterior, infringindo, assim, o princípio da boa-fé objetiva. 5. Evidenciado o propósito procrastinatório do recurso, correta a aplicação da sanção por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 80 do CPC, ao argumento de que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista que não teria ocorrido intuito protelatório na interposição do recurso; e c) artigo 372 do CPC, porquanto entende que teria sido violado o princípio do contraditório, porque o valor da avaliação do imóvel se encontra sub judice, e por isso deveriam ter sido suspensos os atos expropriatórios até a homologação do laudo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 80 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Não há dúvidas do caráter manifestamente protelatório do agravo, consubstanciado na interposição de recurso inequivocadamente desnecessário e temerário, justificando, assim, a aplicação da sanção pecuniária” (ID 35015205). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 372 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Após o pedido de aproveitamento do laudo pericial realizado em outra ação a título de prova emprestada, o magistrado da primeira instancia deferiu o pedido da agravante e homologou o valor apresentado, conforme consta na decisão de ID 102898487 (na origem), não tendo havido insurgência quanto ao valor apurado (ID. 102829671). Tendo em vista a concordância dos autores com o aproveitamento do laudo produzido em outro feito, foi homologado o valor nele estabelecido. O decisum supracitado foi publicado no dia 30/09/2021 e não houve interposição de recurso impugnando a referida homologação. Nesse contexto, o debate sobre o valor do imóvel encontra-se precluso” (ID 35015205); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027